Tribunal: STF
Processo: RE 112953
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
- PROFESSORA ESTADUAL.
BENEFICIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA. LEI 3477, DE 1982, DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 5 DA LEI 3497/82.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).
DIREITO LOCAL (SÚMULA 280).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.